Tribunal: TJMT
Processo: 1015805-56.2022.8.11.0055
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1015805-56.2022.8.11.0055
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Recuperação judicial e Falência, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDELO MARCELO FERRARI - CPF: 892.864.991-91 (AGRAVANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), PAULO CESAR GUZZO - CPF: 064.623.498-67 (ADVOGADO), MARIA RITA SOBRAL GUZZO - CPF: 184.914.278-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. TEMA 885/STJ. EXECUÇÃO CONTRA SÓCIO COOBRIGADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal que negou seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, em razão da aplicação do Tema 885/STJ.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se a homologação do plano de recuperação extrajudicial impede o prosseguimento da execução contra sócio coobrigado da empresa recuperanda.

III. Razões de decidir

3.

A decisão agravada aplicou corretamente a tese firmada no Tema 885 do STJ, segundo a qual a recuperação judicial ou extrajudicial da empresa principal não impede o prosseguimento das execuções contra coobrigados ou garantidores.

4.

A novação dos créditos operada com a homologação do plano de recuperação não afeta as garantias prestadas por terceiros, conforme previsto no § 1o do art. 49 da Lei no 11.101/2005.

5.

A jurisprudência do STJ e a Súmula no 581 do mesmo Tribunal corroboram esse entendimento, sendo inaplicável a suspensão ou extinção da execução em face de coobrigado.

IV. Dispositivo e tese

6.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. A homologação do plano de recuperação extrajudicial não impede o prosseguimento da execução contra sócio coobrigado, por força do art. 49, § 1o, da Lei no 11.101/2005. 2. A novação dos créditos anteriores ao pedido de recuperação opera-se apenas em relação à empresa recuperanda, preservando-se as garantias e os direitos dos credores contra terceiros responsáveis.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.030, I, “b”; Lei no 11.101/2005, arts. 47, 49, § 1o, 59.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.333.349/SP (Tema 885), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 26.11.2014, DJe 02.02.2015; Súmula no 581/STJ.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL N.
1015805-56.2022.8.11.0055

AGRAVANTE:
EDELO MARCELO FERRARI

AGRAVADO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de agravo interno interposto por
EDELO MARCELO FERRARI
contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC (Tema 885 do STJ), e o
inadmitiu
com fulcro no inciso V do mesmo dispositivo
.

O agravante alega que
“há distinção inequívoca entre a matéria apresentada no Recurso Especial outrora interposto (id. 238454171) e aquela tratada no Acórdão do REsp no 1.333.349/SP analisado em regime de recursão geral (Tema 885)”,
de forma que requer o provimento do recurso.

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 287000856.

Contrarrazões (id. 291037879).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O TO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de agravo interno interposto por
EDELO MARCELO FERRARI
contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC (Tema 885 do STJ), e o
inadmitiu
com fulcro no inciso V do mesmo dispositivo
.

De início, pertinente o registro que o agravante se insurge contra o ponto da decisão agravada que
negou seguimento
ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC (Tema 885 do STJ)
.

Pois bem.

A
questão está afetada
pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso. E,
Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Vistos

Trata-se de recurso especial interposto por Edelo Marcelo Ferrari, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, em face do acórdão id 233265171.

Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 233265171.

Os recorrentes alegam contrariedade aos artigos 49 e 59 da Lei no 11.101/05.

Recurso tempestivo (id 238594158) e preparado (id 238561668).

Contrarrazões no id 241567665.

É o relatório.

Decido.

Relevância de questão federal infraconstitucional

A Emenda Constitucional no 125/2022 alterou o artigo 105 da Constituição Federal, acrescentando ao recurso especial mais um requisito de admissibilidade, consistente na obrigatoriedade de a parte recorrente demonstrar a
“relevância da questão de direito federal infraconstitucional”
.

É necessário destacar que o artigo 1o da EC no 125/2022 incluiu o § 2o no artigo 105 da Constituição Federal, passando a exigir que
“no recurso especial, o recorrente deve demonstrar a relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, nos termos da lei (...)”
(grifo nosso).

Com efeito, o artigo 2o da referida Emenda Constitucional dispõe que “
a relevância de que trata o § 2o do artigo 105 da Constituição Federal será exigida nos recursos especiais interpostos após a entrada em vigor desta Emenda Constitucional (...)”
(grifo nosso).

Apesar do aparente conflito descrito acima, verifica-se, na verdade, a edição de norma de eficácia contida no próprio texto constitucional, enquanto a obrigatoriedade da exigência a partir da publicação, consignada no artigo 2o da EC no 125/2022, configura-se como norma de direito intertemporal. Portanto, é necessária a regulamentação da questão.

Diante desse quadro, ainda que eventualmente ausente a preliminar de relevância jurídica nas razões recursais, não há motivo para inadmitir o recurso especial com base nesse fundamento, até que sobrevenha lei que regulamente a questão, com vistas a fornecer parâmetros necessários acerca da referida relevância, inclusive para parametrizar o juízo de admissibilidade a ser proferido nos autos.

Sistemática de recursos repetitivos – Tema 885

Conforme relatado, os Recorrentes alegam violação aos artigos 49, § 1o, e 59, caput, da Lei n. 11.101/2005, ao argumento de que, uma vez homologado o plano de recuperação judicial, a execução contra eles deveria ser extinta, visto que votaram a favor da recuperação judicial e que a novação dos créditos os liberaria das obrigações.

Afirmam que a decisão recorrida, ao determinar apenas a suspensão da execução e condicionar sua extinção ao pagamento do débito, desconsidera os efeitos vinculantes da homologação do plano, contrariando a disposição legal que impede a execução após a aprovação do plano.

Sustentam, ainda, que a execução em desfavor dos Recorrentes, como coobrigados, constitui
venire contra factum proprium
, uma vez que a recuperação judicial estendeu seus efeitos aos garantidores, liberando-os de qualquer execução após a novação do crédito.

A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.

Com efeito, no julgamento do REsp n. 1.333.349/SP, Tema 885, o Superior Tribunal de Justiça concluiu que “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005”, consoante ementa a seguir transcrita:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6o, CAPUT, 49, § 1o, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: ‘A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005’. 2. Recurso especial não provido”
. (REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015).

O órgão fracionário deste Tribunal, por sua vez, em consonância com o Tema 885 do STJ e a Súmula 581, decidiu que a Lei n. 11.101/2005 prevê que, ao deferir a recuperação judicial, há suspensão da prescrição e das ações contra o devedor, inclusive por credores dos sócios solidários, e, com a concessão, ocorre a novação das dívidas, mantendo as garantias, mas limitando seus efeitos à empresa, sem atingir sócios ou coobrigados.

Assim, observa-se que o aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STJ, pois, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuíza ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.

Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.

Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)

A Súmula 83 do STJ preconiza que
"não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".

In casu
, o recorrente alega ofensa aos artigos 49 e 59 da Lei n. 11.101/2005, ao argumento de que, com a homologação do plano de recuperação judicial da empresa devedora principal, houve novação da dívida que deve se estender aos coobrigados, de modo que a cláusula de supressão das garantias, aprovada no plano, importaria na vinculação de todos os credores, inclusive daqueles que não anuíram com essa disposição.

Quanto a este ponto, no acórdão impugnado ficou consignado que
"neste caso, o Plano foi aprovado com a ressalva expressa de supressão das garantias apenas dos credores que concordaram expressamente com essa cláusula (Id. 122178473, dos autos da RJ n. 1009742-38.2022.8.11.0015), e o apelado comprovou que se opôs a essa disposição. Assim, não há óbice ao prosseguimento da Execução".
(id 230004184 - Pág. 5).

Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que a cláusula que prevê a supressão das garantias somente é eficaz em relação ao credor titular da garantia que com ela concordar expressamente. Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO. SUPRESSÃO DAS GARANTIAS. CONCORDÂNCIA DO CREDOR. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. EXTINÇÃO. RECUPERANDA. COOBRIGADOS. FASE DE FISCALIZAÇÃO JUDICIAL. TÉRMINO. SUSPENSÃO. 1. A questão controvertida resume-se a definir se é caso de extinção da execução de título executivo extrajudicial ajuizada contra a empresa em recuperação judicial e os coobrigados do título na hipótese em que o titular do crédito concorda com a cláusula de supressão das garantias inserta no plano de recuperação judicial.
2. Nos termos da consolidada jurisprudência desta Corte, a cláusula que prevê a supressão das garantias somente é eficaz em relação ao credor titular da garantia que com ela concordar expressamente, o que ocorreu no caso em análise
. (...) (REsp n. 1.899.107/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023)”
. (AgInt no REsp n. 2.030.487/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 26/5/2023). (g.n.)

Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 49 e 59 da Lei n. 11.101/2005, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC,
nego seguimento
ao recurso especial (Tema 885), e
inadmito-o
com fulcro no inciso V do mesmo dispositivo legal.”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
se denota
que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 885/STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do recurso especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025